Tribunal: TJPA
Processo: 0007062-71.2012.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007062-71.2012.8.14.0401

APELANTE: JAKSON DOUGLAS DE OLIVEIRA RIBEIRO, LUIZ CLAUDIO DA SILVA FURTADO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0007062-71.2012.8.14.0401

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Belém/PA

Apelantes: Luiz Claudio da Silva Furtado e Jakson Douglas da Silva Furtado

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÕES CRIMINAIS DA DEFESA. DOIS RÉUS. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2°, I e II DO CP, NA REDAÇÃO
ANTERIOR

À LEI N° 13.654/2018. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1) Apelação Criminal do acusado Luiz Cláudio. Análise de mérito prejudicada. Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal retroativa. Trânsito em julgado para acusação. Prescrição regula-se pela pena em concreto. Prescrição da pretensão punitiva retroativa. Declaração de ofício. Extinção da punibilidade do apelado. Art. 107, IV do CP. Conhecimento de matéria de ordem pública.

2) Apelação Criminal do acusado Jakson. Pedido de absolvição do recorrente. Fragilidade probatória à condenação não verificada.
O exame aprofundado dos autos

demonstra, de forma cristalina, a prática pelo recorrente do delito de roubo majorado, não havendo o que se falar em insuficiência probatória a fundamentar a requerida absolvição.

3) Manutenção da majorante do concurso de pessoas. O
vínculo subjetivo necessário à configuração do concurso de pessoas não depende de prévio ajuste entre os envolvidos, bastando a consciente e voluntária cooperação entre os agentes.

4) Pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em favor do recorrente (art. 65, III, d, do CP). Ocorrência de confissão na fase policial. Confissão que foi utilizada para a formação do convencimento do julgado. Súmula 545 do STJ.

5)
A fim de que seja fixada ao recorrente a sanção justa e suficiente para reprovação e prevenção do crime por ele praticado, com base no princípio da individualização da pena, prevista no art. 5°, XLVI, da Constituição Federal, revela-se imperiosa a retificação, de ofício, dos cálculos dosimétricos, procedendo-se o decote da circunstância judicial dos antecedentes criminais na primeira fase da dosimetria, a fim de redimensionar a dosimetria da pena realizada pelo magistrado. Pena final fixada em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, à ordem de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fatos delituoso.

6) Recurso de Luiz Claúdio conhecido para, de ofício, conhecer de matéria de ordem pública e declarar extinta sua punibilidade, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa nos termos do art. 107, IV do CP.
Recurso de Jakson conhecido e parcialmente provido para reconhecer a atenuante da confissão em favor do réu. Redimensionamento da dosimetria da pena de ofício.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 04/03/2024 e 11/03/2024,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso de Luiz Claúdio e, DE OFÍCIO, reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retroativa e CONHECER do Recurso de Jakson e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para
reconhecer a atenuante da confissão em favor do réu e, DE OFÍCIO,
proceder a redimensionamento da dosimetria da pena
,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exm. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 18 de março de 2024

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas por
LUIZ CLAUDIO DA SILVA FURTADO
e
JAKSON DOUGLAS DA SILVA FURTADO
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Belém/PA, nos autos da ação penal n° 0007062-71.2012.8.14.0401, que os condenou como incurso no art. 157, §2°, I e II do CP, na redação
anterior

à Lei n° 13.654/2018, fixando pena final, respectivamente, de 04 anos de reclusão e 10 dias-multa, na ordem de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida no regime aberto e de 06 anos de reclusão e 15 dias-multa, na ordem de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida no regime fechado.

Em suas
razões recursais
(Num. 12191095 – Pág. 1/13), o
recorrente Luiz
requer seja reconhecida sua absolvição, por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII do CPP.

Subsidiariamente, pugna para que seja afastada a majorante do emprego de arma de fogo.

O
recorrente Jakson
, insurge-se da sentença sob as
razões
de Id. Num. 16214780 – Pág. 1/11, alegando que não há nos autos provas suficientes a fundamentar sua condenação, sendo assim, requer seja reconhecida sua absolvição, com aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão, considerando o interrogatório realizado a fase policial.

E, ainda, requer o afastamento da majorante do concurso de pessoas.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 16214782 – Pág. 1/15), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o improvimento dos recursos, mantendo-se a sentença na íntegra.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se pronunciou pelo conhecimento do recurso interposto por Jakson e, no mérito, pelo seu desprovimento e pelo conhecimento do recurso interposto por Luiz, no entanto, de ofício, para que seja declarada a extinção de sua punibilidade (Num. 16899762 – Pág. 1/9).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Os recursos sob análise devem ser
conhecidos
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Incialmente, quanto ao recurso interposto pelo recorrente
Luiz Claudio da Silva Furtado
, sem adentrar no mérito recursal, verifico a ocorrência, no presente caso, da prescrição da pretensão punitiva estatal retroativa.

É sabido que por prescrição retroativa entende-se o período que compreende a data da sentença condenatória ao recebimento da denúncia, levando por consideração a pena em concreto, quando transitado em julgado o feito para a acusação, o que é a hipótese em análise.

Isso porque, extrai-se dos autos que o magistrado proferiu sentença condenatória, da qual o Ministério Público tomou ciência em 19/07/2020 (Num. 10816752 – Pág. 1), deixando transcorrer livremente o prazo de 05 (cinco) dias para a interposição de eventual recurso da apelação.

Assim, dado que restou verificado o trânsito em julgado para acusação, a prescrição regula-se pela pena concretizada na sentença, nos termos do art. 110, §1° do CP e da súmula 146 do STF, pelo o que se deve ter por base a pena em concreto de 04 (quatro) anos reclusão fixada pelo juízo ‘a quo’ que, conforme dispõe o art. 109, IV do CP, prescreve em 08 (oito) anos.

Diante disso, observa-se que, entre a data da publicação a sentença, em 13/06/2022 (Num. 10816744 – Pág. 1/7) e a data do recebimento da denúncia, em 17/05/2012 (Num. 10816645 – Pág. 1), passaram-se quase 10 (dez) anos, tempo que excede o lapso prescricional acima mencionado. Note-se, ainda, que tal lapso temporal já havia decorrido quando distribuído o apelo neste E. Tribunal, o que ocorreu em 29/08/2022.

Nesse sentido,
deve ser reconhecido, de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retroativa de Luiz Claudio da Silva Furtado em face da mencionada imputação, com fulcro no art. 107, IV do CP
, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, restando prejudicada a análise do mérito do presente recurso.

Passo a análise do mérito da apelação interposta pelo recorrente Jakson Douglas da Silva Furtado
.

O cerne do presente apelo resume-se na alegação de que o
édito condenatório teria sido consubstanciado em um conjunto probatório frágil
,
insuficiente para apontar com precisão

a materialidade e autoria delitiva
do crime que lhe está sendo imputado.

Não obstante as razões recursais, analisando as provas dos autos,
evidencio que
a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da ocorrência delitiva, bem como da efetiva ação do apelante na empreitada criminosa.

Com efeito, observa-se que a subtração dos bens da vítima restou suficientemente comprovada nos autos,
o que se extrai do
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
(Num. 10816617 – Pág. 6)

e do
depoimento da vítima, funcionário da empresa, em juízo,
a qual afirmou que os agentes entraram na farmácia, se passando por clientes e, sob o pretexto de que iam pagar mercadorias, anunciaram o assalto perante o caixa, levando as referidas mercadorias, bem como quantia em dinheiro contida no caixa (Num. 10816681 – Pág. 1 – 00:00:58).

Quanto a
autoria delitiva
, também entendo restar devidamente demonstrada nos autos.

Apesar de nenhuma testemunha arrolada nos autos ter, de fato, presenciado o fato criminoso, importa esclarecer que
um dos policiais militares, que procedeu a prisão dos denunciados, esclareceu em audiência, que o recorrente, juntamente com os demais réus, foi encontrado, 03 (três) minutos após a prática delitiva, com os pertences da vítima e com a arma e fogo
(Sr. Patrick David da Costa e Silva – Num. 10816689 – Pág. 1 – 00:00:04 e 00:00:12 e Num. 10816691 – Pág. 1 – 00:00:10), o que indica que o ora apelante tinha vínculo com a
res
delitiva.

Ressalta-se que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que
as declarações prestadas por policiais, confirmadas em juízo, constituem prova idônea e revestem-se de inquestionável eficácia probatória
(STJ. HC 198.846/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015).

Ademais, deve se levar em consideração, ainda, que o
recorrente
, apesar de não ter sido interrogado na fase judicial, ante a decretação de sua revelia (Num. 10816728 – Pág. 2),
confessou a prática delitiva perante a autoridade policial
(Num. 10816615 – Pág. 3/4), informando, inclusive, que a arma utilizada no crime lhe pertencia.

Nesse sentido, analisando o acervo probatório acostado aos autos, verifica-se que o argumento de
insuficiência probatória à condenação
levantado nas razões recursais da defesa não encontra respaldo nos demais elementos de prova coligidos aos autos,
restando inconteste a presença das elementares do crime de roubo majorado.

De igual modo, também não há razões para afastar a majorante do concurso de pessoas reconhecida pelo magistrado.

É sabido que o vínculo subjetivo necessário à configuração do concurso de pessoas não depende de prévio ajuste entre os envolvidos, bastando a consciente e voluntária cooperação entre os agentes.

In casu
, a vítima foi bastante contundente em afirmar que entraram na farmácia dois sujeitos, sendo que enquanto 01 abordou o caixa o outro estava no salão (Num. 10816684 – Pág. 1 – 00:01:10). Além disso, o próprio recorrente, em seu interrogatório na fase policial, esclareceu encontrou-se com Diogo e decidiram praticar o assalto, sendo que também combinou com Luiz Claúdio de auxiliar na fuga (Num. 10816615 – Pág. 3/4).

Portanto, não há dúvidas de que houve a atuação consciente dos denunciados na prática delitiva, de modo que, sendo o emprego de grave ameaça elementar do crime de roubo, esta transmite-se aos coatores e partícipes da infração penal, nos termos do art. 30 do Código Penal.

Pugna, ainda, o recorrente para que seja reconhecida em seu favor a
atenuante da confissão espontânea
, considerando seu depoimento na fase policial.

Com já mencionado supra, o recorrente confessou a prática delitiva perante a autoridade policial (Num. 10816615 – Pág. 3/4), sendo esta utilizada para a formação do convencimento deste julgador, de modo que esta não pode ser desconsiderada, nos termos da Súmula 545 do STJ.

Sendo assim, entendo que merece razão ao recorrente nesse particular, de modo que
reconheço a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP) em seu favor
.

Por fim, atento ao
efeito devolutivo amplo da apelação
e
a fim de que seja fixada ao recorrente a sanção justa e suficiente para reprovação e prevenção do crime por ele praticado, com base no princípio da individualização da pena, prevista no art. 5°, XLVI, da Constituição Federal,
revela-se imperiosa a retificação, de ofício, dos cálculos dosimétricos realizados pelo juiz de primeiro grau
.

Isso porque, analisando a sentença
, verifico que o magistrado incorreu em erro quanto a dosimetria da pena do réu, uma vez que entendeu por desfavorável a circunstância judicial dos antecedentes criminais sem utilizar, para tanto, fundamentação idônea.

Veja-se que o juízo ‘a quo’, na
primeira fase da dosimetria
da pena do recorrente, valorou negativamente 01 (uma) circunstância judicial, qual seja, os
antecedentes criminais
, sob o argumento de que o recorrente “
registra antecedentes criminais, logo, é reincidente
”.

É sabido que, p
or antecedentes criminais, entende-se os envolvimentos judiciais anteriores do acusado, desde que o evento delituoso tenha ocorrido antes do cometimento do delito que se está em julgamento, independentemente se a decisão alusiva à prática tiver transitado em julgamento em momento prévio.

Isto é,
o fato tem que ser anterior à prática do delito em julgamento
, mas seu trânsito em julgado poderá ocorrer posteriormente, desde que ocorra em momento anterior à sentença condenatória do fato novo, em respeito à Súmula 444 do STJ.

Ocorre que,
analisando a Certidão Judicial Criminal Positiva do réu Jakson (Num. 10816712 – Pág. 1), observa-se que além do presente processo, consta apenas um processo de execução de n° 0011469-47.2017.8.14.0401, o qual refere-se ao processo de conhecimento n° 0025161-50.2016.8.14.0401, cujo fato apurado ocorreu em 21/10/2016, logo em data posterior ao fato aqui apurado (25/04/2012).

Diante disso, entendo que essa ocorrência não pode ser usada para agravar a pena-base, pelo o que
faço o decote da circunstância judicial dos antecedentes criminais
e, considerando que não há justificativas necessárias a valoração negativa de qualquer das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal,
fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na
segunda fase da dosimetria
, o magistrado entendeu inexistir agravantes ou atenuantes a serem reconhecidas. No entanto, como já indicado supra, a recorrente faz jus ao reconhecimento da confissão espontânea colhida na fase policial, nos termos do art. 65, III, ‘d’ do CP
, todavia, tendo por consideração que
a incidência das circunstâncias atenuantes não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ,
mantenho a pena provisória

em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Já na
terceira fase da dosimetria
, o magistrado reconheceu a incidência da causa de aumento do concurso de pessoas, aumentando a pena provisória em 1/3 (um terço), o que encontra amparo nas provas dos autos. Sendo assim,
fixo a pena definitiva do apelante em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, à ordem de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fatos delituoso
.

Em razão da pena ora alcançada, fixo o
regime

semiaberto
para o cumprimento da pena, por força do art. 33, §2°, ‘b’ do CP.

O magistrado entendeu incabível a substituição da pena por restritivas de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, eis que ausente os respectivos requisitos, o que mantenho nessa oportunidade.

Ante o exposto
,

CONHEÇO
da Apelação Criminal

interposta pelo recorrente Luiz Cláudio

para,
de ofício, conhecer de matéria de ordem pública e, assim, declarar extinta a punibilidade de LUIZ CLAUDIO DA SILVA FURTADO
, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa nos termos do art. 107, IV do CP, restando prejudicada a análise do mérito do referido recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação Criminal interposta pelo recorrente Jakson
, tão somente, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP) em seu favor. E,
de ofício,
procedo o decote da circunstância judicial dos antecedentes criminais na primeira fase da dosimetria, a fim de redimensionar a dosimetria da pena realizada pelo magistrado
, fixando a pena final do recorrente
em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, à ordem de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fatos delituoso,
mantendo irretocável os demais pontos da r. sentença condenatória lançada aos autos, consoante fundamentação delineada supra.

É como
voto
.

Belém/PA,18 de março de 2024

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 18/03/2024